Tribunal: STF
Processo: HC 85920
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
APELAÇÃO EM LIBERDADE. CONDENADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO
PREVENTIVAMENTE.
A superveniência de condenação, em regime
fechado, por tráfico de entorpecente, associação criminosa e posse
irregular de arma de fogo, não implica a desconstituição da custódia
 preventiva. Não há confundir réu que responde, preso, ao
processo-crime com aquele que responde em liberdade.
HC
indeferido.